Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-47.2004.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000049-47.2004.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REFLORESTAMENTO BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 02.479.198/0001-63 (AGRAVADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), BRENO CANAVARROS AMORIM - CPF: 725.127.331-49 (AGRAVADO), JARDEL GRANATO MAGALHAES - CPF: 725.127.501-59 (AGRAVADO), MANOEL PEDROSO DA SILVA - CPF: 267.473.591-00 (AGRAVADO), VALDINEI ETELVINO DE MORAES - CPF: 883.548.651-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
0000049-47.2004.8.11.0025

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

REFLORESTAMENTO BRASIL LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto o marco inicial da contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e seu respectivo prazo prescricional ocorreu em 31/7/2018, data da ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa de penhora infrutífera via sistema Renajud, realizada às fls. 110/114, conforme movimentação extraída do sistema do TJMT, e, tendo o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§1º e 2º, da LEF, iniciando-se em 31/7/2018, fica clara a inocorrência da prescrição intercorrente no caso em questão, visto que, a suspensão do processo acabaria apenas na data e 31/7/2019, para que somente então, fosse aberto o prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF.

Esclarece que, tem plena aplicação a Tese 4.3 fixada no RESP 1.340.553/RS e não estão satisfeitos os requisitos acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, delimitados no RESP 1.340.553/RS, sendo que o exequente foi surpreendido com a decretação da prescrição, em clara violação ao artigo 40, da Lei n. 6.830/80, ao precedente de observância obrigatória firmado pelo STJ.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 145381154).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 14 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante interpôs Ação de Execução em face do Agravado, objetivando a cobrança de débitos de ICMS.

Após várias tentativas de localização de bens devedor sem êxito, o Magistrado de Primeiro Grau decretou a ocorrência da prescrição intercorrente; contra a sentença sobreveio recurso de apelação, defendendo a não ocorrência da prescrição.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V,
b
, do CPC, por entender pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

No caso dos autos, para fins de contagem da prescrição intercorrente, os marcos relevantes são:

9-1-2004– despacho ordenando a citação (Id. 120658436 - Pág. 12);

26-11-2008 – citação (Id. 120658436 - Pág. 86);

10-6-2011
– penhora parcial do valor do crédito tributário (Id. 120658436 - Pág. 100);

14-9-2011
– ciência da penhora parcial e pedido de liberação de valores (Id. 120658436 - Pág. 102).

7-4-2015 - alvará de levantamento, no valor de R$ 1.975,81 (Id. 120658436 - Pág. 121);

4-8-2015 – requerimento para envio das declarações de Imposto de Renda dos Executados (Id. 120658436 - Pág. 122).

23-3-2021 - sentença (Id. 120660051 - Pág. 2).

Na esteira do precedente supra, após o despacho ordenando a citação, a prescrição foi interrompida pela penhora parcial dos ativos financeiros em
10-6-2011.

Por sua vez, o prazo de suspensão, que inicia automaticamente, apenas iniciou com a intimação do exequente acerca da insuficiência do bloqueio em
12-11-2011
.

(...)

Inobstante a realização de buscas a fim de localizar bens da Executada, nenhuma providência foi frutífera a ensejar a interrupção da prescrição; desse modo, não consta nos autos qualquer fato impeditivo para a concretização da prescrição, porquanto, o arquivamento toma o lugar da suspensão em
12-11-2011
(artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal), e, em
12-11-2017
, opera-se a prescrição intercorrente, eis que decorrido 5 (cinco) anos da data do arquivamento do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Contra a decisão, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso, alegando que
o marco inicial da contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e seu respectivo prazo prescricional
ocorreu em 31/7/2018
, data da ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa de penhora infrutífera via sistema Renajud, realizada às fls. 110/114.

Consoante a Tese 4.3 fixada no RESP 1.340.553/RS que, segundo alegado pelo Agravante restou inobservada, apenas a EFETIVA constrição patrimonial e EFETIVA citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Ocorre que, no presente caso, analisando os documentos acima mencionados acostados às fls. 110/114 (Id. 120658437 - Pág. 140), constata-se que não houve a localização de bens do Executado; motivo pelo qual, não e considerado marco interruptivo da prescrição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.

1. (...) 3
. Requerimentos de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente
,
que se consuma depois de cinco anos contados do fim do prazo anual durante o qual se suspende o curso do feito
(STJ, AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 30/11/2015).

4. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 10179118120214019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 9/11/2021, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/11/2021 PAG PJe 11/11/2021 PAG). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022